Tribunal: STF
Processo: Rcl 58584
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Frigorífico Avícola Votuporanga Ltda. contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0010536-25.2015.5.15.0027 e no Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010974-07.2022.5.15.0027, mediante as quais se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADI nºs 3991 e 5625, bem como nos Temas nºs 725 e 739 da repercussão geral. 



    O reclamante sustenta que, não obstante a comprovação da existência de “contrato de prestação de serviços autônomos de transporte” firmado por Cláudio José Moreira Transportadora - ME, a Justiça do Trabalho conheceu do Processo nº 0010536-25.2015.5.15.0027, julgando ilícita a relação jurídica de natureza comercial pactuada e reconhecendo a existência de vínculo empregatício de Cláudio José Moreira com o Frigorífico Avícola Votuporanga Ltda..



     



     Narra que



     “[e]m 29.01.2015, o Espólio de Cláudio José Moreira, ajuizou Reclamação Trabalhista em face de Frigorífico Avícola Votuporanga Ltda (ora requerente), pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, aduzindo na esteira do entendimento da súmula 331 do C.TST a existência de ilícita e fraudulenta terceirização e pejotização, através da contratação do autor (como sócio) pela sua empresa a CLÁUDIO JOSÉ MOREIRA TRANSPORTADORA – ME e então ré FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA, ou seja, firmou-se um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGS EM GERAL, tendo o Sr. Cláudio José Moreira seu sócio e representante legal, passando a receber pelo contrato firmado entre as duas empresas distintas.



    (...)



    o R. Acórdão Regional, 1ª decisão objeto da reclamação, entendeu restar configurado o vínculo empregatício, condenando a ora Requerente no reconhecimento do elo empregatício e ao pagamento das verbas consectárias, pensionamento e demais títulos condenatórios.



    (...)



    Registra-se, ainda, que, no dia 10.10.2022, com base no R. Acórdão Regional reclamado, em ato contra legem (§2º do art. 102 da C.F., os §§s 12 e 15 do art. 525 e o art. 927 (inciso I) do CPC), foi determinada pela outra r. decisão (proferida pelo D. Juízo de 1º grau) também objeto da presente reclamação, proferida no cumprimento provisório de sentença nº 0010974- 07.2022.5.15.0027”



     Informa que não se operou o trânsito em julgado da demanda, uma vez que se encontra pendente de julgamento agravo de instrumento em recurso de revista no âmbito do TST



    Defende que



    “[a]córdão Regional objeto da presente Reclamação Constitucional não poderia ter confundido a atividade de terceirização ou pejotização, ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas, em especial do transportador rodoviário autônomo, com a hipótese de ilícita intermediação de mão de obra ou de relação de emprego.”



    Requer que seja deferido pedido liminar a fim de suspender os acórdãos proferidos nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010536-25.2015.5.15.0027 e no Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010974-07.2022.5.15.0027. No mérito, a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    No caso, após compulsados os autos, observo que o debate travado no âmbito da Justiça do Trabalho cinge-se em saber se a relação jurídica havida entre as partes é de natureza empregatícia ou comercial, nos termos da Lei nº 11.442/07.



    A meu ver, o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para manifestar-se sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça comum para apreciar a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 51732 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/08/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/09/2022)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar os atos reclamados proferidos na Reclamação Trabalhista nº 0010536-25.2015.5.15.0027 e no Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010974-07.2022.5.15.0027, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie à autoridade reclamada para que junte aos autos dos processos, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente